Tribunal: CARF
Processo: 10435.724936/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.724936/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.436 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
SERGIO MURILO FIRMO FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. AJUSTE. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO
OFICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO COMPROVAÇÃO
Não comprovado que os valores recebidos acumuladamente pelo recorrente se
referem a diferenças de proventos de aposentadoria, não restou cumprido um
dos requisitos para a fruição da isenção do Imposto sobre a Renda.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário determinando o recalculo do tributo devido com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada
parcela que integra o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.724936/2018-19
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.724936/2018-19

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
DRJ (e- fls. 24/28) por sua precisão e as folhas dos documentos indicados no presente são
referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Para o contribuinte, já qualificado nos autos, foi lavrada em 13/08/2018, a Notificação
de Lançamento de fls. 03/09, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no
valor de R$ 291.760,74, assim discriminado: R$ 157.359,77 de imposto de renda pessoa
física – suplementar (sujeito à multa de ofício); R$ 118.019,82 de multa de ofício
(passível de redução); e R$ 16.381,15 de juros de mora (calculados até agosto de 2018).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo contribuinte, em 28/03/2017, relativa ao exercício financeiro de
2017, ano-calendário de 2016, quando foram apontadas as seguintes infrações,
conforme a Descrição dos Fatos de fls. 06 e 08/09:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal, no valor de R$ 886.516,42, com a compensação de imposto retido
(IRRF) no valor de R$ 70.640,76. Rendimentos recebidos acumuladamente, conforme
DIRF. Não isentos.
Compensação indevida de imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre
rendimentos declarados como isentos por moléstia grave, por não comprovação ser
rendimento de aposentadoria, no valor de R$ 70.640,76.
Cientificado em 28/08/2018 (AR no Sistema Malha IRPF). Apresentou impugnação (fl.
02), em 12/09/2018, por meio de procurador, com a seguinte argumentação:

Anexou documentação, fls. 11/17.”
02- A DRJ julgou improcedente a defesa do contribuinte. Houve a interposição de
recurso voluntário às fls. 34 requerendo o reconhecimento ao direito à isenção e a restituição dos
valores de IRPF.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.724936/2018-19

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
03 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
04 – Após conversão do julgamento em diligência através da Resolução no 2201-
000.395 na sessão de 17/01/2020 às fls. 38/40 com o propósito de que a autoridade preparadora
enviasse aos autos o dossiê fiscal no 10010.023447/0118-84 para melhor análise dos autos e das
razões apresentadas pelo contribuinte.
05 – A diligência foi concluída de acordo com os documentos juntados às fls. 42/60.
06 – A decisão de piso, abaixo indicada, manteve a autuação com os seguintes
fundamentos, enquanto o contribuinte questiona a natureza dos rendimentos relacionados ao
pagamento de precatório verbis:
“Em primeiro plano, é preciso esclarecer ao contribuinte/impugnante que o cerne da
questão não é quanto a ele ser ou não portador de moléstia grave. Até porque, a
documentação anexada aos autos comprova, sobejamente, que é portador de moléstia
grave e aposentado, conforme exigência da legislação de isenção do imposto de renda.
No caso em tela, o lançamento se deu pelo fato de as diferenças salariais recebidas não
serem provenientes de rendimentos de aposentadoria. Noutras palavras, são valores
referentes ao tempo que estava em atividade. O impugnante afirma, em sua peça
impugnatória, “são valores referente à proventos de sua função” (sic).
(...)omissis
Pelos dispositivos legais transcritos, para o contribuinte ter direito à isenção em
comento são necessárias duas condições concomitantes. A primeira é que os
rendimentos em apreço sejam oriundos de aposentadoria e a segunda é que ele seja
portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Desse modo, o Precatório no 2015.83.00.007.000249, cópia apresentada pelo
contribuinte, que integra o Dossiê no 10010.023447/0118-84, não deixa dúvidas quanto
à natureza da obrigação: isonomia/equivalência salarial, Sistema Remuneratório e
Benefícios – Servidor Público Civil – Administrativo. É dizer: são diferenças salariais
ao tempo em que o contribuinte estava em atividade.
Logo, não sendo rendimento de aposentadoria, não pode ser isento nos termos do artigo
39, inciso XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
consubstanciado no Decreto no 3.000 de 26.03.1999. Não se pode confundir rendimento
de aposentadoria com rendimento recebido por aposentado.
A questão a ser enfrentada, também, é quanto à tributação exclusiva do rendimento
recebido acumuladamente (RRA). No que concerne ao RRA decorrente de ação
judicial, a Lei 7.713, de 1988, em seu art. 12-A, com redação dada pela Lei no
13.149/2015, estabelece o seguinte:
(....) omissis
Se atentarmos para a redação do dispositivo acima transcrito, constatamos, de plano,
que ao declarar o rendimento recebido acumuladamente (RRA) na ficha destinada a
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.724936/2018-19

rendimento isento e não tributável recebido por portador de moléstia grave, o
contribuinte optou, de forma irretratável, pelo ajuste anual.
Desse modo, não há reparos a serem feitos no lançamento, haja vista o acima
explanado, devendo ser mantido quanto à omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente.”

07 – Em relação ao mérito sobre a omissão de rendimento, e após detida análise da
documentação juntada pelo contribuinte durante a fiscalização, entendo que a decisão recorrida não
merece reparos posto que os rendimentos são tributáveis, posto tratarem-se de diferenças salariais
não recebida pelo contribuinte na época da atividade como servidor público, tal como destacado no
precatório de fls. 45 alhures indicada:

08 – O recorrente pretende que seja considerado isento os valores recebidos do
precatório após a concessão de sua aposentadoria, concedida em 11/12/1997 conforme fls. 11
(Declaração no 1142/2018 do TRE/PE) e o fato de ser portador de moléstia grave (cardiopatia grave)
e que foi comprovado nos autos fls. 16. Ocorre, contudo que os rendimentos considerados omitidos
no lançamento não consistem em proventos de aposentadoria, mas sim em verbas salariais que não
foram pagas em época própria, como expõe o próprio interessado, não estando abrangidos, portanto,
pela isenção em comento.
09 – Contudo, a fim de se beneficiar de tal isenção, os rendimentos recebidos do
precatório deveriam ter a natureza de valores relativos a aposentadoria, fato que não foi comprovado.
Pelo contrário, verifica-se das informações judiciais do precatório que a ação de conhecimento foi
proposta em 22/07/1993 e a sentença transitada em julgado em 07/05/07 e o trânsito em julgado da
execução da sentença ocorreu em 29/04/2015 (todos os dados estão às fls. 45 e indicados na figura do
item 08 do voto.
10 – De acordo com a Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de
renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes
de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
11 – No caso dos autos há a comprovação da moléstia, contudo, os rendimentos não
são provenientes de aposentadoria, posto que além de não comprovados com cópia da inicial e
sentença, verifica-se pelo teor do precatório que a ação foi ajuizada em 1993 e o contribuinte
aposentado apenas em 1997. Não há comprovação inclusive se tais verbas se referem a eventuais
valores vincendos, durante a ação, contudo, esse é um ônus do contribuinte.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.724936/2018-19

12 – O fato do contribuinte ter recebido tais rendimentos tributáveis, no momento do
ajuizamento da ação, após a concessão de sua aposentadoria, não tem o condão de transmudar a
natureza jurídica de tal rendimento, a não ser que houvesse legislação autorizando isso, contudo a
teor do art. 111, II do CTN a legislação que trata de isenção deve ser interpretada de forma restritiva,
verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
II - outorga de isenção;
13 – Portanto, nessa parte nego provimento ao recurso.
14 – A decisão de piso, tratou do tema relacionado ao RRA (Rendimentos Recebidos
Acumuladamente) afastando a sua aplicação no caso concreto por entender que o simples fato do
contribuinte ter considerado tais rendimentos como isento o exclui de ter o direito a essa forma de
cálculo de tal rendimento.
15 – Ao contrário do entendimento da DRJ, no caso em questão se trata de RRA, e
portanto, o simples fato do contribuinte ter incluído como rendimentos isentos ou não tributáveis não
afasta o direito de ter seus rendimentos devidamente classificados e recalculados quando do
lançamento de ofício.
16 – No caso entendo que deve ser reformada parcialmente a decisão de piso para que
seja contemplado a decisão do E. STF em Repercussão geral no RE 614.406(RS) e nesse ponto adoto
como razões de decidir do voto vencedor do Conselheiro Cleberson Alex Friess no Ac. 2401-006.153
09/04/2019, verbis:
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral
reconhecida, redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte
admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que
tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva. Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com
a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado, tornando
definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.436 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.724936/2018-19

A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o total de
rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão
definitiva de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O
entendimento da Corte Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Desse modo, a unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste acórdão
deverá manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global
pago extemporaneamente.

17 – No caso dos autos há a informação no próprio precatório de fls. 45 da
quantidade de meses a serem aplicados no cálculo do RRA sendo de 178 (cento e setenta e oito
meses), informação que a autoridade lançadora tinha e que poderia ter utilizado para efetuar o
recálculo do valor após a reclassificação do rendimento no lançamento:

Conclusão
18 - Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário
interposto para determinar o recálculo do imposto de renda tomando como base as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), na forma da fundamentação
acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital